Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-45.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0000648-45.2018.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RANGEL DE OLIVEIRA BARBOZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em respeito ao princípio da ampla defesa, restitua-se o prazo para a defesa técnica (NPJ do IESB), conforme requerido na petição ID 14192504. Após, ao MP, que oficia perante às Turmas Recursais, para parecer. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito